Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714003-35.2023.8.07.0003 RECORRENTE: VANESSA ARAUJO BARBOZA RECORRIDO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO PEDIDO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. PRELIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). EXEMPLIFICATIVO. LEI 9.656/1998. CUSTEIO DE TRATAMENTO. NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA AMBULATORIAL. TRATAMENTO CONVENCIONAL INEFICAZ. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO A SER DESLINDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.255). FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. HONORÁRIOS REDUZIDOS. I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de “preliminar” recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). II. Nos casos em que há a prestação contínua de tratamento de saúde, conforme estabelecido no parágrafo 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve ser determinado de maneira estimativa, levando em consideração uma avaliação aproximada do benefício econômico obtido e sem ignorar o ganho financeiro anual que a parte poderá obter com a procedência da demanda. Rejeitada a preliminar de impugnação ao valor da causa. III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça. IV. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na hipótese em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. V. Ademais, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que as operadoras de planos de saúde não têm permissão para excluir tratamentos essenciais à saúde do segurado, isto é, embora o plano possa estabelecer limites nas doenças cobertas, não pode restringir os procedimentos, exames e técnicas necessários para o tratamento das enfermidades incluídas na lista de cobertura (AgInt no AREsp 901.638/DF). VI. Evidenciado que o tratamento prescrito pelo médico assistente (Nutrição Parenteral Periférica Ambulatorial) se apresenta como derradeira alternativa para o paciente acometido de desnutrição grave resistente aos tratamentos convencionais, exsurge fora de proporção a recusa à cobertura do medicamento (inexistência de justificativa plausível), até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, artigo 421), atrelados que estão à dignidade (e saúde) do paciente. VII. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o do artigo 85, estabelece a regra geral de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo que os parágrafos 3o, 8o e 8o-A são exceções, que devem ser aplicadas, por isso, de forma restritiva. VIII. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ). IX. Concomitantemente à definição do tema 1.076 pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o e. Supremo Tribunal Federal admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255/STF). X. Há diretriz do Pleno da Suprema Corte nesse sentido: AO 613 ED-segundos-AgR/BA – Bahia, relatora Min. Rosa Weber, com publicação em 21.10.2021 (observância da equidade quando a fixação da sucumbência alcançar valor exacerbado). XI. Há de preponderar o critério da equidade no caso concreto, uma vez que, sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade (a controvérsia fática e jurídica foi singela, a produção probatória foi limitada a documentos que permitiu o julgamento antecipado do mérito, tendo a sentença sido proferida em prazo inferior a um ano do protocolo da ação), a fixação dos honorários advocatícios deve ser adequada, justa e coerente à lógica do sistema prescrito no Código de Processo Civil sobre o tema (artigos 8o e 85, § 8o). Por isso, os honorários de sucumbência são reduzidos para R$ 20.000,00. XII. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar de impugnação da causa rejeitada. No mérito, na parcela conhecida, apelação parcialmente provida (Código de Processo Civil, art. 1.008). A parte recorrente alega violação e negativa de vigência ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que que a turma julgadora fixou honorários advocatícios utilizando-se no critério de equidade sem que houvesse justificativa para tanto, especialmente porque não se trata de demanda de valor irrisório. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado, haja vista que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do CPC. Inadmitido o recurso especial principal, é inviável a análise do apelo adesivo, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.398.956/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029